Tribunal: TJES
Processo: 5001921-02.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. PROCESSO COMPLEXO COM PLURALIDADE DE RÉUS. INSTRUÇÃO EM FASE FINAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal n.º 0000907-71.2022.8.08.0012, em que responde pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal). A defesa sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão cautelar, vigente desde março de 2022, diante da não conclusão da instrução criminal, requerendo o relaxamento da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas. Consta da denúncia que o paciente, conhecido como “Leozinho”, seria liderança do tráfico de drogas no bairro Padre Gabriel e teria atuado como mandante do homicídio de Leonardo Santos Lacerda (“Leleu”), em contexto de disputa entre grupos criminosos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a duração da prisão preventiva configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa e se é cabível a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento de excesso de prazo na prisão preventiva não decorre de simples cálculo aritmético, devendo ser analisado à luz do critério da razoabilidade e da existência de eventual demora injustificada na prestação jurisdicional.

4. A dilação temporal da instrução criminal encontra justificativa na complexidade do processo, que envolve pluralidade de réus, com seis acusados assistidos por diferentes defensores, além da necessidade de digitalização de autos físicos para o sistema PJe.

5. A condução da instrução também foi impactada por dificuldades na oitiva de testemunhas que demonstraram temor em depor, recambiamento de corréus e incidentes processuais relacionados à substituição de patronos.

6. Apesar das dificuldades inerentes ao caso, o juízo de origem promoveu o regular andamento do feito, com realização de audiências em julho de 2024 e junho de 2025.

7. A designação de audiência de instrução e julgamento para 13 de março de 2026, destinada ao interrogatório dos réus e ao encerramento da fase de formação da culpa, evidencia que a instrução se encontra em vias de conclusão, circunstância que afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

8. A gravidade concreta da conduta, marcada pela atuação do paciente como suposto mandante de homicídio em contexto de disputa entre organizações criminosas, bem como sua alegada posição de liderança no tráfico local, demonstra periculosidade apta a justificar a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

9. Diante desse quadro, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por insuficientes para resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A configuração de excesso de prazo na prisão preventiva exige análise à luz do princípio da razoabilidade, não decorrendo da mera soma aritmética de prazos processuais.

2. A complexidade do processo, caracterizada pela pluralidade de réus, dificuldades na produção da prova e incidentes processuais, justifica a dilação temporal da instrução criminal.

3. A proximidade do encerramento da fase instrutória afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

4. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente tornam inadequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, I e IV; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 212.393/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 06.05.2025, DJEN 12.05.2025; STJ, AgRg no RHC 208.446/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.03.2025, DJEN 10.03.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001921-02.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. PROCESSO COMPLEXO COM PLURALIDADE DE RÉUS. INSTRUÇÃO EM FASE FINAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal n.º 0000907-71.2022.8.08.0012, em que responde pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal). A defesa sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão cautelar, vigente desde março de 2022, diante da não conclusão da instrução criminal, requerendo o relaxamento da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas. Consta da denúncia que o paciente, conhecido como “Leozinho”, seria liderança do tráfico de drogas no bairro Padre Gabriel e teria atuado como mandante do homicídio de Leonardo Santos Lacerda (“Leleu”), em contexto de disputa entre grupos criminosos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a duração da prisão preventiva configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa e se é cabível a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento de excesso de prazo na prisão preventiva não decorre de simples cálculo aritmético, devendo ser analisado à luz do critério da razoabilidade e da existência de eventual demora injustificada na prestação jurisdicional.

4. A dilação temporal da instrução criminal encontra justificativa na complexidade do processo, que envolve pluralidade de réus, com seis acusados assistidos por diferentes defensores, além da necessidade de digitalização de autos físicos para o sistema PJe.

5. A condução da instrução também foi impactada por dificuldades na oitiva de testemunhas que demonstraram temor em depor, recambiamento de corréus e incidentes processuais relacionados à substituição de patronos.

6. Apesar das dificuldades inerentes ao caso, o juízo de origem promoveu o regular andamento do feito, com realização de audiências em julho de 2024 e junho de 2025.

7. A designação de audiência de instrução e julgamento para 13 de março de 2026, destinada ao interrogatório dos réus e ao encerramento da fase de formação da culpa, evidencia que a instrução se encontra em vias de conclusão, circunstância que afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

8. A gravidade concreta da conduta, marcada pela atuação do paciente como suposto mandante de homicídio em contexto de disputa entre organizações criminosas, bem como sua alegada posição de liderança no tráfico local, demonstra periculosidade apta a justificar a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

9. Diante desse quadro, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por insuficientes para resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A configuração de excesso de prazo na prisão preventiva exige análise à luz do princípio da razoabilidade, não decorrendo da mera soma aritmética de prazos processuais.

2. A complexidade do processo, caracterizada pela pluralidade de réus, dificuldades na produção da prova e incidentes processuais, justifica a dilação temporal da instrução criminal.

3. A proximidade do encerramento da fase instrutória afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

4. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente tornam inadequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, I e IV; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 212.393/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 06.05.2025, DJEN 12.05.2025; STJ, AgRg no RHC 208.446/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.03.2025, DJEN 10.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de
LEONARDO DE OLIVEIRA,
contra ato coator proferido pelo
MM.JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal n.º 0000907-71.2022.8.08.0012 .

O impetrante sustenta que a segregação cautelar perdura por período desarrazoado, sem encerramento da fase instrutória, postulando o relaxamento da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

Informações foram prestadas pela autoridade coatora no ID 18455230.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 15873058 opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de
LEONARDO DE OLIVEIRA,
contra ato coator proferido pelo
MM.JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal n.º 0000907-71.2022.8.08.0012 .

O impetrante sustenta que a segregação cautelar perdura por período desarrazoado, sem encerramento da fase instrutória, postulando o relaxamento da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

Segundo a denúncia, o paciente, conhecido como "Leozinho", seria um dos líderes do tráfico de drogas no bairro Padre Gabriel e teria agido como mandante do homicídio de Leonardo Santos Lacerda ("Leleu"), em um ajuste de "troca de mortes" com lideranças rivais.

Diante de referido fato o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

A prisão preventiva foi decretada em 25 de março de 2022, fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, dada a periculosidade concreta demonstrada pelo modus operandi e o risco de reiteração delitiva.

Conquanto a defesa aponte que a prisão cautelar perdura desde o ano de 2022, a jurisprudência desta Câmara, seguindo orientação do STJ adota o critério da razoabilidade, afastando o cálculo puramente aritmético de prazos.

Nesse sentido, “
o eventual reconhecimento da ilegalidade da prisão por excesso de prazo não decorre da mera aplicação de critério matemático, exigindo a prevenção de eventual retardamento demasiado e injustificado da prestação jurisdiciona
l” (STJ - AgRg no RHC: 212393 ES 2025/0073693-5, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 06/05/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/05/2025).

No caso vertente, a dilação temporal encontra justificativa na elevada complexidade do processo, que envolve pluralidade de réus, sendo seis acusados com diferentes procuradores e defesas distintas; necessidade de digitalização de autos físicos para o sistema PJe; dificuldade na condução de testemunhas que declararam temor em depor, recambiamento de corréus e incidentes de substituição de patronos.

Trata-se, portanto, de feito notadamente complexo e mesmo
diante de uma instrução extremamente difícil a autoridade coatora realizou audiências em julho de 2024 e junho de 2025.

Por fim, ressalto que a autoridade coatora informou a
designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de março de 2026
, com o intuito de proceder ao interrogatório dos réus e encerrar a fase de formação da culpa.

Após consulta aos documentos da ação originária, verifiquei que a referida audiência foi devidamente realizada, consignando a autoridade coatora que "
decidiria sobre o seu pedido de liberdade após apresentação das alegações finais, justificando que assim esta Magistrado estaria muito mais instruído sobre os fatos e argumentos constantes nos autos. Registrou, ainda, que o referido acusado se encontra preso preventivamente em outra ação penal por crime de homicídio
".

Tal fato atrai a aplicação do raciocínio de que, estando a instrução em vias de encerramento, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Por fim,
“Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ - AgRg no RHC n. 208.446/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025).

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, mantenho, nesse momento, o decreto preventivo.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.